Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ALVARÁ JUDICIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES. CULPA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente seu pedido de danos morais, porém, em valor abaixo do pleiteado.
3. Afirma que “após todo transtorno e estresse, que se dirigiu ao Banco réu, enfrentou fila, teve que deixar seu emprego, horário de almoço para ficar na agência do réu, para receber algo seu de direito, fazer um levantamento de alvará, o recorrente é pai de dois filhos, tem esposa, e com os clientes cobrando incisivamente ao recorrente sobre o pagamento dos valores supostamente já recebidos. O recorrente ficou em um nível de estresse tão grande que após ir banco do recorrido pela 4a vez sem sucesso, não lhe restou alternativa a não ser SAIR DE BRASILIA/DF onde reside e trabalha, para ir na agência do Banco do Brasil de Salvador/BA”.
4. Em contrarrazões, o réu afirma que não houve qualquer falha na prestação do serviço, não tendo o dever de indenizar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, conforme demonstram os comprovantes de protocolos de atendimento (ID 40086700 e 40086701), um mês depois da autorização de levantamento dos valores, o banco requerido ainda não os havia liberado. Considerando que não é razoável exigir que o jurisdicionado se mova até a cidade de Salvador para levantamento do alvará e, sobretudo, conforme a própria narrativa do requerido em contestação e no recurso, que existe a possibilidade de transferência dos processos e comunicação entre as agências do recorrente, é possível concluir que a demora de um mês para garantir o acesso do autor às suas verbas ultrapassa a razoabilidade e configura falha na prestação dos serviços.
7. Cabe ressaltar, ainda, que o requerido não trouxe aos autos qualquer justificativa ou comprovou qualquer impedimento para que os respectivos valores pudessem ser liberados. Não há qualquer informativo ou notificação de que o alvará só poderia ser levantado na comarca de Salvador, tampouco existe a apresentação de eventual complexidade sistêmica a ponto de justificar tamanha demora na expedição dele.
8. A atitude de desídia do fornecedor no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, sucessivos comparecimentos à agência bancária para levantar o valor que tinha direito, enseja indenização por danos morais. Nesse sentido, tem ganhado lugar na jurisprudência a teoria do desvio produtivo do consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhecendo que a perda de tempo excessivo imposta injustamente ao consumidor pelo fornecedor, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais (CRISTIANE FERREIRA ABIRACHED ROMAN PRADO versus BANCO SANTANDER S.A. STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018).
9. No caso, o dano moral decorre do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pelo autor, causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, o que subsidia reparação por dano moral.
10. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, entendo ser razoável e proporcional a majoração da condenação para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Vencedor o recorrente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.